Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733200-21.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME AGRAVADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre argumentos suscitados no apelo, bem como nos embargos de declaração, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018